Tribunal: TJMT
Processo: 1005285-87.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005285-87.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELCIMEIRY MOREIRA FERNANDES - CPF: 912.328.561-34 (RECORRIDO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0050-35 (RECORRENTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.403.620/0001-98 (RECORRENTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO ACIONADO – ENVIO DO VEÍCULO PARA MECÂNICA CREDENCIADA PELA SEGURADORA – DEMORA DE 92 DIAS PARA CONSERTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA AIKA – TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA PROVA FATOS CONSTITUTIVOS – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENTE – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO – FATOS COMPROVADOS – ACIDENTE COMPROVADO – SEGURO ACIONADO – ENVIO DO VEÍCULO AO ESTABELECIMENTO CREDENCIADO PELA SEGURADORA – DEMORA NO CONSERTO – DEMORA DE 92 DIAS EXCESSIVA – GASTO COM ALUGUERES DE VEÍCULO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.

No que se refere à legitimidade ativa da parte promovente, razão não assiste à parte Recorrente, pois a parte promovente é, comprovadamente, a proprietária do veículo sinistrado e foi quem se envolveu no acidente, assim como é o veículo segurado pela apólice.

No que se refere à alegada falta de provas de ingresso do veículo no seu estabelecimento e à alegada ausência de provas da demora no conserto, destaco que igualmente razão não lhe assiste, pois, o veículo fora enviado ao seu estabelecimento por conta do seguro, se tratando de estabelecimento credenciado pela seguradora. Aliás, consta dos autos a juntada do orçamento realizado para encaminhamento do veículo.

Portanto, em se tratando de fornecedor de produtos e serviços, integrante da cadeia de consumo, lhe cabe o dever de concorrer para o deslinde da controvérsia, assim como o ônus de comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte promovente, o que não fez.

Não está a se exigir prova negativa, mas sim eventual comprovação de que negou o pedido da seguradora para realizar o conserto do veículo, tramitação que não comprovou seus termos. Na inversão do ônus da prova, lhe cabia refutar o orçamento juntado a pedido da própria seguradora, comprovando eventual negativa de atendimento da seguradora.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente, com a seguradora ao pagamento de indenização material e moral, em razão de falha na prestação do serviço consistente na demora de 90 dias para que o veículo fosse reparado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de:

a) Condenar a requerida Aika Distribuidora de Veículos LTDA a pagar indenização por danos materiais à autora no valor de R$ 7.554,50 (sete mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), corrigido pelo INPC desde a data do desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

b) Condenar a concessionária ré a pagar indenização por danos morais à requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Outrossim, reconheço a ilegitimidade passiva da empresa HDI Seguros S/A e, consoante disciplina o art. 485, VI, do CPC, declaro extinto o feito sem resolução do mérito.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

A parte promovida AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, nas razões recursais, alegou que em impugnação a parte promovente confessa que “que foi seu esposo que contrato e pagou a locação de carro reserva, ou seja, seu pedido de danos materiais não merece prosperar, uma vez que a Recorrida pleiteia direito alheio em nome próprio”.

Alegou que “registra-se que não há no corpo da sentença, qualquer argumento e ou fundamentação determinando expressamente a inversão do ônus da prova, o que via de consequência, reforça ainda mais a tese da Recorrente, de que cumpre à Recorrida provar os fatos constitutivos de seu direito”.

Argumentou que apesar do magistrado de origem entender que “que houve demora excessiva no conserto e devolução do veículo da Recorrida”, entende que “não há qualquer documento capaz de demonstrar qual a data de entrada e saída do veículo da Recorrida, impossibilitando assim, que se verifique se houve ou não demora excessiva no conserto do veículo”, em especial porque “a Recorrida confessou que não recebeu nenhum documento da Recorrente”.

Sustentou que “embora a Recorrida tenha juntado aos autos vários documentos, como por exemplo: Boletim de ocorrência, fotos, supostos contratos de locação sem assinatura e em nome de terceiros, apólice de seguro, ficha de vistoria do guincho com todos os dados quase apagados, conversas de Whatsapp com a seguradora e orçamento de peças, o único documento emitido pela Recorrente, é apenas um orçamento de peças, sem qualquer informação de que a Recorrida tenha deixado seu veículo para o conserto”.

Argumentou que “diante da inexistência de provas robustas para demonstrar que o veículo entrou na oficina da Recorrente e lá permaneceu por mais de 90 dias, verifica-se que o D. Juiz a quo proferiu sentença com base em meras alegações e suposições, ou seja, tais argumentos foram presumidos, o que não deve ser admitido”.

Justificou que o juízo
a quo
entendeu “não ter ficado comprovado a falta de peças para o conserto do veículo”, no entanto “o argumento de falta de peças para o conserto jamais foi utilizado pela defesa da Recorrente, o demonstra mais uma vez que a r. sentença foi proferida com base em meras suposições, e ainda o pior, refutando argumento que não fora utilizado pela defesa”.

Alegou inexistência de dano material e moral, bem como requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da sentença alegando que “a Recorrente precisou de 92 (noventa e dois) dias para efetuar os consertos e devolver a Recorrida o seu veículo, o que lhe trouxe diversos transtornos, pois ela utiliza o veículo para realizar todas as suas atividades, por exemplo, levar seus filhos à escola, atividades extra curriculares, trabalha”, bem como que “com base na apólice de seguro firmada, a Recorrida teve direito ao uso de veículo reserva pelo prazo de 15 (quinze) dias, porém, esse período corresponde a 1/6 (um sexto) de todo o que o seu veículo ficou no conserto”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito da presente ação se refere ao direito à reparação material e moral decorrente de demora no conserto de veículo sinistrado e enviado ao estabelecimento da Recorrente para conserto, tendo havido demora de 92 dias para sua realização, pois o veículo permaneceu no pátio da oficina de 05.02.2019 a 09.05.2019, privando a parte promovente do seu uso por logo lapso temporal, causando dano material e moral.

Após sentença condenatória, a parte promovida AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA alega que a parte promovente não é parte legítima para propor a ação, uma vez que seu marido é quem teria realizado a transação, bem como alega inexistência de ato ilícito, pois entende não haver prova do ingresso do veículo em seu estabelecimento, assim como sustenta que não há prova do prazo de demora.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos isso porque o conjunto probatório deve ser analisado em conjunto, uma vez que a parte Recorrente é fornecedor de produtos e serviços vinculados à seguradora.

No que se refere à legitimidade ativa da parte promovente, razão não assiste à parte Recorrente, pois a parte promovente é, comprovadamente, a proprietária do veículo sinistrado e foi quem se envolveu no acidente, assim como é o veículo segurado pela apólice.

No que se refere à alegada falta de provas de ingresso do veículo no seu estabelecimento e à alegada ausência de provas da demora no conserto, destaco que igualmente razão não lhe assiste, pois, o veículo fora enviado ao seu estabelecimento por conta do seguro, se tratando de estabelecimento credenciado pela seguradora. Aliás, consta dos autos a juntada do orçamento realizado para encaminhamento do veículo.

Portanto, em se tratando de fornecedor de produtos e serviços, integrante da cadeia de consumo, lhe cabe o dever de concorrer para o deslinde da controvérsia, assim como o ônus de comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte promovente, o que não fez.

Não está a se exigir prova negativa, mas sim eventual comprovação de que negou o pedido da seguradora para realizar o conserto do veículo, tramitação que não comprovou seus termos. Na inversão do ônus da prova, lhe cabia refutar o orçamento juntado a pedido da própria seguradora, comprovando eventual negativa de atendimento da seguradora.

Outrossim, não pode invocar a própria torpeza e alegar ausência de prova do tempo necessário para conserto, pois é ônus que lhe incumbia, porquanto deveria juntar os documentos relativos ao conserto do bem, termo de entrada, termo de saída e termo de entrega, não podendo exigir tais provas do consumidor que é a parte hipossuficiente.

Ademais, a parte promovente comprovou, por meio dos recibos e demais documentos, que permaneceu privada do uso do veículo tendo que pagar aluguel de veículo, de onde é possível aferir o prazo de duração do conserto.

Portanto, os valores pagos a título de alugueres devem ser ressarcidos e o dano moral ser indenizado, o qual fora fixado em valor razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021